Tribunal: TCU
Processo: 009.892/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável por omissão no dever de prestar contas, condenou-o solidariamente ao pagamento do débito e aplicou-lhe multa em razão da não apresentação da prestação de contas do Contrato de Repasse celebrado pela CEF, como mandatária da União representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que se aprecia o recurso de reconsideração interposto por Dionízio Valois Santos, diretor-presidente do Centro de Desenvolvimento e Apoio aos Municípios e Comunidades (Cendap), contra o Acórdão 1130/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André de Carvalho, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.